Tribunal: TJDFT
Processo: 0763218-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0763218-04.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO RENATO DA SILVA PEREIRA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: PAULO RENATO DA SILVA PEREIRA DESPACHO A parte recorrente PAULO RENATO DA SILVA PEREIRA interpôs Recurso Inominado contra sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, requerendo os benefícios da gratuidade de justiça, os quais foram indeferidos, uma vez que este aufere renda mensal líquida superior a R$ 13.000,00 , não se qualificando, portanto, como hipossuficiente. Intimado a efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, este permaneceu inerte. Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso do autor, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, art. 99, § 7o, do CPC e art. 10, inciso V, do RITR. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões por parte do réu. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para análise do recurso inominado interposto pelo réu. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2025. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Relatora